Tribunal: TJDFT
Processo: 0703806-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. UNIDADE DE INTERNAÇÃO. LAUDO PERICIAL. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC.

1. Na presente hipótese a demandante, servidora pública do Distrito Federal, pretende receber o valor do adicional de insalubridade em grau máximo.

2. Nos termos dos artigos 79 a 83 da Lei Complementar no 840/2011 os servidores públicos civis do Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida devem receber adicionais de insalubridade e periculosidade. 2.1. O Decreto no 32.547/2010, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, determina a realização de perícia, bem como prevê a aplicação subsidiária das normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria no 3.214/1978 do Ministério do Trabalho. 2.2. A caracterização da atividade insalubre ou perigosa será definida por meio de perícia no local de trabalho e elaboração de laudos técnicos.

3. O laudo pericial tem natureza declaratória, razão pela qual produz efeitos a partir da data em que o servidor efetivamente passou a exercer a atividade perigosa. Precedentes. 3.1. No caso em análise foi reconhecido no laudo pericial o exercício da mesma atividade insalubre pela autora, que é agente socioeducativa em unidade de internação no Distrito Federal.

4. Apelação interposta pela autora conhecida e provida. Remessa necessária e apelação interposta pelo réu e conhecidas e desprovidas.